Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA. PEDRAS PRECIOSAS. RECUSA DO CREDOR. LICITUDE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. A pretensão do devedor para que a penhora recaia sobre pedras preciosas (esmeraldas), baseado em laudo de avaliação elaborado de forma unilateral e sem o efetivo depósito em Juízo ou informações sobre a sua localização, evidencia que a indicação da parte executada carece de certeza suficiente para que seja deferido o pedido de substituição, devendo ser averiguada a existência de outros bens que denotem maior certeza e liquidez para fins de efetividade da prestação jurisdicional.
3. O credor tem primazia em ver o seu crédito satisfeito, não podendo ser onerado pela escolha de um bem que lhe trará dificuldade de liquidez.
4. A oposição de embargos de declaração apenas para obter efeitos infringentes não configura abuso recursal ou possui caráter manifestamente protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Recurso não provido.